Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URANO BARROS DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de diligência formulado pelo devedor. Na origem, processa-se execução fiscal em que o agravante foi citado por edital e é representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Determinada a penhora por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito parcial na diligência. O executado requereu a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza da conta em que o numerário foi bloqueado e no intuito de aferir eventual impenhorabilidade. Nas razões recursais, sustentou que a dada a natureza especial da representação do réu citado por edital, a Defensoria Pública não tem acesso à parte representada para esclarecimento dos fatos, bem como não seria possível obter as informações pretendidas por outro meio, em razão do sigilo bancário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a diligência junto à instituição financeira. Dispensado o preparo, uma vez que o agravante comparece representado pela Curadoria Especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Defensoria Pública do Distrito Federal, representante processual dos Executados, peticionou aos autos requerendo a expedição de ofício a instituição financeira onde foram penhorado os valores, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras dos Executados, bem como a intimação pessoal dos mesmos (ID.174997874). É o breve relatório. DECIDO. Considerando que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações, indefiro o pleito. Com relação ao pedido de intimação pessoal dos Executados acerca da penhora, indefiro-o, tendo em vista que a parte Executada foi citada por edital (ID.28005296). Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A medida busca assegurar o resultado útil do recurso, evitando-se eventual perda de objeto em decorrência de possível pagamento ao credor. Desta forma, impõe-se suspender qualquer pagamento ao credor a partir dos recursos bloqueados via SISBAJUD, cuja natureza ainda é desconhecida. Lado outro, a pretensão de antecipação da tutela recursal para imediata consulta à instituição financeira não comporta acolhimento em sede liminar, posto que a medida teria caráter irreversível, em contrariedade ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão do pagamento ao credor até decisão definitiva pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator